Tribunal: TCU
Processo: 023.287/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7210/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.287/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arnaldo Correa da Silva Filho (XXX.440.881-XX); Carlos Henrique Santana de Souza (XXX.123.111-XX); Fabio Luciano Caldas da Silva (XXX.882.681-XX); Gabriel Soares Pereira (XXX.511.951-XX); Joao Pedro Lopes Barbosa (XXX.524.051-XX); Joao Victor Dias de Almeida (XXX.835.711-XX); Matheus Medina Machado (XXX.253.141-XX); Rafael Vera Cruz Pereira (XXX.102.161-XX); Romualdo Jorge Roa Junior (XXX.978.781-XX); Wanderley Pereira de Almeida Neto (XXX.123.851-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.